Tribunal: TJDFT
Processo: 0736075-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FRAÇÕES DE AUMENTO. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES ANTERIORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

2. Comprovada a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

3. Tendo o réu cometido o delito enquanto estava em prisão domiciliar, demonstra-se a maior reprovabilidade de sua conduta, justificando a análise desfavorável da culpabilidade.

4. É possível estabelecer fração maior do que a comumente utilizada na primeira fase, quando o acusado possui uma pluralidade de condenações transitadas em julgado que configuram os maus antecedentes.

5. A multireincidência do réu justifica a escolha de fração superior a 1/6, sendo razoável e proporcional o aumento de 1/4 da pena base.

6. Apelação conhecida e desprovida.